Tribunal: STF
Processo: RE 1334370
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. IMPRESCRITIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIOS. 1. Em se tratando de ação referente a benefício previdenciário recebido indevidamente, e ausente prova de ilícito penal, não há falar em imprescritibilidade, devendo ser aplicado ao caso o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1.º do Decreto n. 20.910/32. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre do fato de, após a propositura da execução fiscal, o feito permanecer paralisado por prazo superior a 5 anos (em matéria tributária) ou 6 anos (matéria não tributária), e pode ser feito ‘de ofício’ pelo Poder Judiciário. 3. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, se citado, da inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado. Qualquer outra intimação da Fazenda Pública prevista no art. 40 da LEF – como, por exemplo, intimação acerca da suspensão do processo, ou do arquivamento sem baixa - apenas representará nulidade se demonstrado o efetivo prejuízo ao Fisco, assim entendido a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição; 4. Iniciada a contagem do prazo prescricional, este se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado, se ocorrida anteriormente a citação; ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado. Em qualquer caso, a interrupção retroage à data em que requerida a providência útil. Não interrompem a contagem do prazo prescricional requerimentos de realização de penhora de ativos, tampouco diligências infrutíferas. Ficam ressalvadas, evidentemente, outras causas legais de interrupção da prescrição, como, por exemplo, a adesão a parcelamento pelo executado. 5036728-88.2019.4.04.7000 40002114351 .V2 5. Caso em que, aplicando-se as balizas fixadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, repetitivo de controvérsia, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente. 6. Apelação do INSS desprovida.“
    O recorrente alega violação à norma contida no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, “(…) seja condenada a parte beneficiária do benefício na devolução dos valores pagos indevidamente, considerando a sua incontroversa percepção indevida”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    De início observo que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional para assentar a prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    “A execução fiscal foi ajuizada em 08/08/2005, e o despacho ordenando a citação do executado foi proferido em 19/08/2005 (Evento 2 – CAPA1 a DESPADEC4 dos autos originários). 
    Em 28/09/2005 o Oficial de Justiça certificou nos autos que citou a executada Marlene Pansardi em 15/09/2005, e que deixou de proceder à penhora por não ter encontrado bens. O INSS foi intimado em 25/10/2005, e em 27/10/2005 requereu a suspensão do feito por noventa dias, para diligências (Evento 2 – MAND5 e PET6 dos autos originários). 
    Em 10/07/2007 foi certificado nos autos o decurso do prazo de suspensão, e que o feito foi sobrestado, sem baixa na distribuição. Em 15/07/2008 o INSS se manifestou nos autos, requerendo que as futuras intimações fossem remetidas à Procuradoria Federal no Estado do Paraná. Em 27/07/2010 o INSS requereu a penhora de ativos financeiros da executada via BACENJUD. O pedido foi deferido pelo Juízo a quo em 09/11/2010 (Evento 2 – ATO7 a DESPADEC10 dos autos originários). 
    Em 09/12/2010 o INSS requereu a suspensão da execução por um ano. O feito foi suspenso em 07/02/2011, e o exequente foi intimado em 09/02/2011. Em 17/12/2012 foi certificado nos autos o sobrestamento do feito, sem baixa na distribuição. Em 12/09/2018 o INSS foi intimado, e em 19/10/2018 requereu pesquisas pelo BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes SERASA (Evento 2 – PET11 dos autos originários). 
    Em 17/01/2019 foi proferida sentença reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 (Evento 12 dos autos originários). 
    No caso dos autos, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na pior das hipóteses, é a suspensão do feito por um ano, requerida pelo próprio exequente, o que ocorreu em 07/02/2011. 
    Assim, quando da sentença, em 17/01/2019, já havia decorrido prazo superior a seis anos, sem comprovação de causa impeditiva ou interruptiva da prescrição, devendo ser mantida a extinção do feito.”
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 764.126-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 938.349-AgR/PE, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.318.283-AgR/PE, Ministro Luiz Fux. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator